Tribunal: TJMT
Processo: 1018193-63.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018193-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 138.763.568-90 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO MIRANDA - CPF: 958.741.941-34 (AGRAVADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE HOMOLOGADO POR SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a regra do artigo 333, II, do CPC, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a lograr êxito daquilo que se propõe, cujo mister não se desincumbiu o executado.

É sabido que na hipótese de descumprimento do novo título exequendo, o processo retoma o seu curso normal nos próprios autos, independentemente de notificação para constituir o devedor em mora (artigo 922 do CPC).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018193-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA

AGRAVADO: PAULO EDUARDO MIRANDA

Processo:
Cumprimento de Sentença em sede de ação de rescisão de contrato particular de prestação de serviços c/c pedido de tutela provisória de sustação de protesto e indenização por dano material e extrapatrimonial nº. 1000764-72.2017.8.11.0007 - 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA
de decisão que, no cumprimento de sentença oposto contra
PAULO EDUARDO MIRANDA
,
indeferiu o pedido de prova pericial em decorrência do longo tempo transcorrido, reconheceu a preclusão para postular o recebimento do crédito de R$61.274,00, afastou o pedido de penhora de bens.

Explica que se trata de cumprimento de sentença referente a um acordo homologado judicialmente em que o executado, ora agravado, tinha por obrigação “
terminar o serviço de limpeza e enleramento de paus em 48,8 (quarenta e oito alqueires paulista e oito ares) demarcados do lado direito sobre a Fazenda Cajuru, localizada no Município de Jacareacanga/PA, até o dia 15/09/2017. Em caso de descumprimento da obrigação, ou seja, não realização do serviço até o dia 15/09/2017, Paulo Eduardo Miranda deverá pagar a quantia de R$ 61.275,00 (sessenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais) a título de perdas e danos, devidos após o vencimento do serviço, em favor de Orlando Vieira Figueiredo Silva. Este valor será corrigido com juros e correção monetária a partir do dia 15/07/2016”.

Afirma que o executado Paulo não cumpriu o acordo (
serviço de limpeza e enleramento de paus em quarenta e oito alqueires paulista e oito ares demarcados do lado direito sobre a Fazenda Cajuru, localizada no Município de Jacareacanga/PA, até o dia 15/09/2017
) e, portanto, é credor da importância de R$61.275,00, devidamente atualizada. Aduz que incumbe à parte executada (agravado) comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar de fato extintivo do direito do exequente, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

A par disso, requer o prosseguimento do cumprimento de sentença para receber o valor de R$61.274,00, referente a perdas e danos decorrentes da inexecução da obrigação de fazer acordada.

Co
ntrarrazões pelo desprovimento (Id 181676660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA
de decisão que, no cumprimento de sentença oposto contra
PAULO EDUARDO MIRANDA
,
indeferiu o pedido de prova pericial em decorrência do longo tempo transcorrido, via de consequência, reconheceu a preclusão para postular o recebimento do crédito de R$61.274,00 e, afastou o pedido de penhora de bens.

De início, importante fazer breves comentários acerca da situação fática.

O cumprimento de sentença iniciado pelo agravante é oriundo da ação de rescisão de contrato de prestação de serviços c/ sustação de protesto e indenização por dano moral e material movida por
Orlando
contra
Paulo
e
Ivo

(pessoa que recebeu os cheques do autor e protestou).

Diz que Paulo somente cumpriu parcialmente a 1ª etapa do contrato, sem iniciar a segunda etapa, com abandono dos serviços na área do autor. A par disso, requereu o pagamento de R$58.175,00 pela inexecução do pacto, somado ao valor de R$20.100,00 por dano material, em razão da necessidade de contratação de terceiro para finalizar os serviços inacabados e R$10.000,00 por danos de cunho moral.

Em audiência de mediação/conciliação (Id 8325033 – Termo de Audiência, 1º grau),
“Paulo (requerido) pactuou de pagar para I
vo Ghizoni a quantia de R$ 50.250,00 (cinquenta mil duzentos e cinquenta reais).
Paulo Eduardo Miranda dará, em garantia, para Orlando Vieira de Figueiredo Silva um trator de esteira D-50, ano 1987, marca Komatzu, cor amarelo, de propriedade de Paulo Eduardo Miranda. Ivo Ghizoni Filho, após a homologação do acordo, terá o prazo de 15 (quinze) dias para devolver para Orlando Vieira de Figueiredo, as cártulas protestadas. Em razão do acordo realizado as partes pugnam pela liberação da caução prestada em juízo em favor de Orlando Vieira Figueiredo Silva. O presente acordo extingue o presente feito, desde que homologado.
Paulo Eduardo Miranda deverá terminar o serviço de limpeza e enleramento de paus em 48,8 (quarenta e oito alqueires paulista e oito ares) demarcados do lado direito sobre a Fazenda Cajuru, localizada no Município de Jacareacanga/PA, até o dia 15/09/2017
.
Em caso de descumprimento da obrigação, ou seja, não realização do serviço até o dia 15/09/2017, Paulo Eduardo Miranda deverá pagar a quantia de R$ 61.275,00 (sessenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais) a título de perdas e danos, devidos após o vencimento do serviço, em favor de Orlando Vieira Figueiredo Silva. Este valor será corrigido com juros e correção monetária a partir do dia 15/07/2016
.
As partes desistem do prazo recursal.”

Posteriormente, por meio de petição datada em 30.06.2017, o autor Orlando, aqui agravante, pede a homologação do acordo, com a liberação do valor depositado em conta judicial e o cancelamento definitivo do protesto. O acordo foi homologado e a ação julgada extinta (Id 8333368, sentença origem).

Em 26.02.2019, Orlando inicia o cumprimento de sentença (Id 18293781, origem) onde alegou que honrou a 6ª parcela do compromisso que Paulo assumiu com Ivo, porquanto assumiu a qualidade de garantidor do pacto. Adicionou que o executado não cumpriu com sua obrigação e sequer retornou à fazenda para conclusão da prestação de serviço já paga. Para tanto, atualizou os valores e buscou receber a importância de R$97.558,17.

Por meio de impugnação Paulo (Id 80867796, origem), o executado diz que não foi constituído em mora, o que retira a exigibilidade do título e que pagou a 6ª parcela do pacto a Ivo. Pede, ainda, a condenação do exequente em litigância de má-fé.

Por meio da decisão ora agravada, o juízo julgou improcedente a impugnação apresentada pelo executado Paulo ao cumprimento de sentença iniciado por Orlando e reconheceu devida pelo executado (apelado) apenas a quantia de R$5.000,00 referente a 6ª parcela paga por Orlando (apelante) a Ivo, a qual deverá ser integralmente atualizada.

A controvérsia está em saber é devida a importância de R$
61.274,00 referente a perdas e danos decorrentes da inexecução da obrigação de fazer acordada e devidamente homologada judicialmente.

Com efeito, prescreve o artigo 333 do CPC:

“
Art. 333.
O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No caso,
as partes acordaram que Paulo terminaria o serviço de limpeza e enleramento de paus em 48,8 (quarenta e oito alqueires paulista e oito ares) demarcados do lado direito sobre a Fazenda Cajuru, localizada no Município de Jacareacanga/PA, até o dia 15/09/2017e, em caso de descumprimento da obrigação, ou seja, não realização do serviço até o dia 15/09/2017, Paulo pagaria a quantia de R$ 61.275,00 (sessenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais) a título de perdas e danos, devidos após o vencimento do serviço, em favor de Orlando Vieira Figueiredo Silva, cujo valor será corrigido com juros e correção monetária a partir do dia 15/07/2016.

Nos termos do art. 515, II, do CPC, a Sentença homologatória de conciliação ou de transação é considerada título executivo judicial, pelo que seu descumprimento acarreta a instauração da fase de cumprimento de sentença, consoante o entendimento jurisprudencial sedimentado nos Tribunais de Justiça pátrios.

Assim, ainda, que o cumprimento tenha sido iniciado em fevereiro de 2019 para denunciar a inexecução do acordado em 15.09.2017, certo é que o executado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 333, II, do CPC.

Além disso, o descumprimento do acordado enseja a imediata reativação da ação executiva, na forma do preceituado no parágrafo único do artigo 922 do CPC, para que o credor possa obter o valor correspondente ao seu crédito, sem que haja a necessidade da notificação para constituição em mora do devedor, como quer fazer crer o recorrido.

No mais, vê-se que o exequente se viu obrigado, na condição de avalista, a honrar os compromissos de Paulo junto a Ivo. É dizer, as tratativas ainda se desenrolaram em
27.09.2018
(print conversa do exequente com a esposa do devedor, e declaração unilateral dos pagamentos, Id 80867797, p. 1 e 11 com canhoto de cheque preenchido em
27.12.2018
), o que revela a contemporaneidade do cumprimento de sentença iniciado, frisa-se,
em fevereiro de 2019
.

Desse modo, não há prova da execução do acordo pelo executado, ao contrário, os indicativos, aliado a outros descumprimentos anteriores do devedor, militam em favor do apelante.

Portanto, da mesma forma que o cumprimento de sentença serviu para demonstrar o inadimplemento da 6ª parcela das 10 prestações acordadas pelo devedor, do mesmo modo traz a percepção da inexecução dos serviços pelo agravado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023